Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DENTRO DO PRAZO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) determinar à ré que realize o cancelamento da compra e faça cessar as cobranças das parcelas no cartão de crédito do autor; b) condenar a requerida a estornar ao autor os valores efetivamente debitados na sua fatura de cartão de crédito e relativo à compra cujo cancelamento se determinou; c) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente pugna pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a minoração do valor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
IV. Extrai-se dos autos que o autor firmou contrato de intermediação de serviços de turismo com a parte ré, consistente na reserva de um hotel. Ocorre que o autor solicitou o cancelamento do contrato, por motivos particulares, em 13/10/2022, dentro do prazo estabelecido pela empresa ré de cancelamento da compra sem custos até 14/11/2022. Restou comprovado que o autor tentou reaver o dinheiro pago junto à requerida por diversas vezes, sem sucesso.
V. Em que pesem as alegações do recorrente, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade do autor, a subsidiar a reparação por danos morais, ante a conduta do recorrente que levou o autor a realizar verdadeira “via crucis” para conseguir o cancelamento do contrato de hospedagem, bem como reaver o valor pago.
VI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.